Tribunal: TJES
Processo: 5022094-77.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022094-77.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANDRE MACHADO GONCALVES e outros
RECORRIDO: PHILIPPE MARTINS CASTILHO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMORA NO CONSERTO DO AUTOMÓVEL DO AUTOR. DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO. COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS AUTOS. DANOS MATERIAIS VERIFICADOS.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. A lide versa sobre acidente automobilístico. Alega o autor que o requerido ANDRÉ colidiu contra a traseira de seu veículo, impondo-se a realização de reparos. Narra que o automóvel permaneceu por aproximadamente 90 dias em oficina, impondo-se a locação de outro veículo. Pugna pela condenação solidária dos réus no pagamento de indenização por danos morais e materiais, relacionados à locação de outro automóvel.

2. O juízo de origem julgou procedente o pleito de indenização por danos materiais, impondo condenação solidária aos réus. Todavia, negou provimento ao pedido de indenização por danos morais. Ambos os requeridos apresentaram recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

4. Trata-se de demanda que envolve relação consumerista por equiparação. Acerca do pedido autoral referente aos danos materiais oriundos de dispêndios de aluguel de veículos reserva, verifico ser cabível o pleito em questão, pelos seguintes fatos: é possível inferir dos autos que o sinistro ocorreu em 24/12/2022 (id. 10166844) e o automóvel só foi devolvido em 10/03/2023 (id. 10166850). Durante todo este período o autor ficou privado do uso de seu automóvel. Desse modo, o autor contratou a locação de carro e comprovou adequadamente os valores pagos (id. 10166845 a 10166849).

5. Ao contrário do que alegam os recorrentes, o autor comprovou devidamente os dispêndios financeiros sofridos em razão da locação dos automóveis, carreando aos autos documentos idôneos que especificam inclusive a forma em que os pagamentos foram efetuados. Assim, tendo em vista que o veículo do autor permaneceu parado para reparos na concessionária por longo período, restaram devidamente caracterizados os danos materiais.

6. Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

7. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
os recorrentes no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% sobre o valor da condenação
para cada recorrente.
Todavia,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial em relação ao requerido ANDRÉ

MACHADO GONCALVES, ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)